Tribunal: STF
Processo: MS 20471
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO LEGISLATIVO NO CONGRESSO NACIONAL.
INTERNA CORPORIS.
MATÉRIA RELATIVA A INTERPRETAÇÃO, PELO PRESIDENTE DO CONGRESSO
NACIONAL, DE NORMAS DE REGIMENTO LEGISLATIVO É IMUNE A CRITICA
JUDICIÁRIA, CIRCUNSCREVENDO-SE NO DOMÍNIO INTERNA CORPORIS.
PEDIDO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.